Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012044-22.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO)
Embargante: ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER
Embargado: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
Número do Protocolo : 1012044-22.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER, contra a r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012044-22.2021.8.11.0000, interposto pelos embargantes, e que manteve os efeitos da r. decisão proferida nos autos da ação de “Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1003273-32.2021.8.11.0040), ajuizada contra os embargantes por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse determinado o arresto, entrega e pronta autorização de alienação de 50 mil sacas de 60 kg de milho produzido nas suas fazendas ou depositadas em seu nome em qualquer armazém da região, porém, condicionou o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. no 93508473 - pág. 2/5).
Os embargantes alegam que a decisão embargada é omissa na medida em que “nada disse sobre o valor ínfimo da caução ofertada nos autos de origem”, especificamente quanto ao fato de que “o valor de 1.450.000,00, a título de caução não reflete a necessidade de garantia da reversibilidade da medida, uma vez que não corresponde ao efetivo preço do produto objeto da constrição”, além de resultar em lesão grave e de difícil reparação, pois, tratando-se de arresto de 50.000 sacas de milho, o valor da caução deve corresponder ao preço atual do produto e não aquele pré-fixado no contrato questionado (cf. Id. no 93801498 - pág. 6).
Reiteram a tese de que “no momento da negociação ajustou-se tão somente a quantidade, preço e data de pagamento, nada mencionando acerca da essencial data de entrega”, para então dizer que a decisão embargada é contraditória, pois, “ao mesmo tempo que levanta como condição de caracterização da relação jurídica o ajuste prévio dos elementos essenciais, deixa de verificar que o elemento essencial data de entrega do produto objeto”, concluindo-se, portanto, que “não há que se concluir pela efetividade do negócio jurídico pelo ajuste de todos os elementos essenciais, eis que claramente um deles não se fez presente”, (cf. Id. no 93801498 - pág. 10).
Afirmam, ainda, que, “embora haja menção do nome da primeira embargante nas conversas realizadas, não houve nos autos de origem qualquer elemento de prova mínima de que a Segunda Embargante tenha exarado aceite nas propostas ofertadas pelo representante comercial da embargada, a justificar a inclusão de seu nome no polo passivo da demanda”, o que significa dizer que a embargante Daiana nunca teve contato direto com a embargada, tampouco aceitou qualquer proposta que tenha sido por ela emitida, devendo, pois, ser excluída do polo passivo da ação.
Sustentam que não há qualquer demonstração nos autos de insolvência dos embargantes, até mesmo porque “ofertaram inclusive nesses autos um bem avaliado em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)”, quantia suficiente “para o fim de ser imediatamente suspensa a antecipação da tutela recursal”.
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, para que seja indeferido o pedido de arresto de grãos.
É o relatório.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
Os embargantes alegam que a decisão embargada é omissa na medida em que “nada disse sobre o valor ínfimo da caução ofertada nos autos de origem”, e sustentam que “o valor de 1.450.000,00, a título de caução não reflete a necessidade de garantia da reversibilidade da medida, uma vez que não corresponde ao efetivo preço do produto objeto da constrição”, sucede, porém, que, a exigência de prestação de caução, é faculdade do julgador (CPC, art. 300, §1o), e, assim, se a decisão agravada condicionou o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. no 93508473 - pág. 2/5), tomando por base o valor do contrato celebrado entre as partes, pelo menos neste momento inicial da demanda, assim deverá permanecer.
Sobre a contradição, a linha de raciocínio estabelecida pelos embargantes de que a decisão embargada “ao mesmo tempo que levanta como condição de caracterização da relação jurídica o ajuste prévio dos elementos essenciais, deixa de verificar que o elemento essencial data de entrega do produto objeto” (cf. Id. no 93801498 - pág. 10), ignora todos os fundamentos da decisão embargada, desconsiderando, levianamente, que essa questão - de que as partes realmente ajustaram todas as condições essenciais do pacto, ou seja, celebraram indiscutivelmente contratos de compra e venda de grãos, ajustando-se até aspectos pormenorizados, como quantidade, preço e data de entrega do produto - é um dos temas centrais da discussão recursal e, consequentemente, foi objeto de minuciosa análise, sendo evidente, na verdade, que os embargantes não pretendem ver suprida alguma falta ou complementado pronunciamento insuficiente sobre determinado ponto, muito menos afastar contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar nova análise, tanto o é que, partindo de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação da decisão, ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para explicitar a razão pela qual, diante das particularidades do caso, não só é cabível, como recomendada o deferimento da medida cautelar de arresto adotada pela juíza de instância singela.
Já no tocante à oferta de caução “para o fim de ser imediatamente suspensa a antecipação da tutela recursal”, admito que, pela própria natureza da demanda e sua causa de pedir, a simples oferta de bens em garantia não pode, por si só, obstar a efetivação da tutela de urgência requestada, notadamente porque, aparentemente, a pretensão da empresa/agravada/embargada não envolve indenização por perdas e danos, mas o reconhecimento da existência do pacto e exigência de seu fiel cumprimento.
Ademais, é evidente que a decisão embargada não versou e muito menos decidiu acerca da alegada ilegitimidade passiva da embargante Daiana pelo simples fato de não ter sido questão incidentalmente abordada pela decisão agravada, ou seja, o tema alegadamente omisso não fez parte do conteúdo decisório, e sendo assim não há falar em omissão, tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL (...) MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não analisada pelo eg. Tribunal de origem (...) pois configurada a supressão de instância. Precedentes. (REsp n. 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ATOS ANTERIORES. INVALIDADE. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. 2. (...). 3. Ordem de suspensão da execução posterior ao indeferimento da decisão que motivou o presente recurso. 4. Assertiva de que todos os atos posteriores à data de interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redução de multa são nulos de pleno direito. 5. Alegação que deve ser necessariamente apreciada e sopesada na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1440857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Ademais, relembro aos embargantes que a decisão embargada foi proferida em sede de análise preambular das questões postas pelo RAI, e não do exame meritório propriamente dito, que ainda ocorrerá.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator